Tribunal: TJBA
Processo: 8120468-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120468-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ALZIRA VIVAS COSTA DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR PROTESTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO NOVO PRAZO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução individual de sentença coletiva ajuizada em face do Estado da Bahia, extinguiu o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. A exequente, servidora pública da educação, busca o cumprimento de decisão proferida na ação coletiva n.º 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB Sindicato, relativa à indenização decorrente de perdas salariais causadas por erro na conversão da URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial e final do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual fundada em sentença coletiva transitada em julgado; (ii) verificar se a ação de protesto judicial ajuizada pelo sindicato interrompe validamente a prescrição em favor dos substituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento firmado no Tema 877 do STJ, sendo contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, de modo que a prescrição quinquenal se encerraria em 21/02/2023. A APLB Sindicato ajuizou ação de protesto judicial (nº 8008008-06.2023.8.05.0001) em 23/01/2023, antes do término do prazo quinquenal, com a finalidade de interromper a prescrição da execução em favor dos substituídos. O protesto judicial é causa legítima de interrupção da prescrição, conforme previsto no art. 202, II, do Código Civil, com respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Após a interrupção, o novo prazo prescricional é reduzido à metade (dois anos e seis meses), nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, sendo contado a partir do último ato do processo de protesto, qual seja, a citação válida do ente estatal, ocorrida em 27/04/2023. A presente execução individual foi ajuizada em 08/07/2025, ou seja, dentro do novo prazo prescricional que se encerraria apenas em 27/10/2025. Assim, não configurada a prescrição, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para regular processamento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional de cinco anos para a execução individual de sentença coletiva condenatória tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão. Ajuizada ação de protesto judicial antes do fim do prazo quinquenal, ocorre a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. Após a interrupção, o novo prazo prescricional é de dois anos e seis meses, contado a partir do último ato válido no processo de protesto, como a citação do devedor. A ação executiva proposta dentro do novo prazo interrompido é tempestiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 220, 1.003, § 3º, e 1.013, § 4º; CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, Tema 877; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26/09/2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20/03/2025; TJ-BA, Apelação n.º 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Modesto, j. 30/06/2024; TJ-BA, Apelação n.º 8000357-44.2023.8.05.0090, Rel. Des. Marcelo Britto, j. 28/09/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8059652-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120468-62.2025.8.05.0001, sendo Apelante MARIA ALZIRA VIVAS COSTA DE SOUZA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora. Salvador, .